Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46299836, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos créditos dos substituídos RONALDO PEREIRA, RONIZETE GONÇALVES DE CARVALHO, ROSA DE LOIOLA GUIMARÃES, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO, ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ROSANA DOS ANJOS OLIVEIRA MOREIRA, ROSANA MARIA GOMES DA SILVA e ROSANE ARAÚJO SILVA. As partes impugnaram as planilhas (ID: 46631877 e 47166398) O exequente sustentou que a Contadoria não aplicou o critério de correção monetária correto nos cálculos das anuentes ROSALINA DO CARMO e ROSANA GUEDES BEZERRA DA SILVA. O Distrito Federal alegou equívoco na aplicação da taxa SELIC e erro no índice de correção utilizado. Pois bem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Na atualização dos cálculos dos servidores anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter a metodologia de cálculo empregada na expedição do requisitório, por força da coisa julgada formada. Compulsando as planilhas, verifica-se que a TR foi utilizada como indexador nos cálculos das anuentes ROSALINA DO CARMO e ROSANA GUEDES BEZERRA DA SILVA (ID: 46299836 - pp. 18/22), quando o correto é a aplicação do IPCA-E (ID: 17281622, 19190835, 19191153, 31837282, 42957811). Ante o exposto, acolho as impugnações. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 47166399, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. Intime-se o exequente. Brasília, 1 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador